Tribunal: STF
Processo: HC 270874
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NO WRIT DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE AÇÕES OU RECURSOS DA COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPETRAÇÃO SUCEDÂNEA DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

    I. Caso em exame

    1. Paciente “[...] condenado à pena de 11 anos e 7 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e a 1.500 dias-multa pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, e art. 35, c/c o art. 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/2006 [...]”.

    II. Questão em discussão

    2. Pretende-se (i) que seja determinado ao Superior Tribunal de Justiça que julgue novamente o HC 1.050.400/SC; (ii) o reconhecimento da nulidade da prova; e (iii) a suspensão dos efeitos da condenação imposta.

    III. Razões de decidir

    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a ação constitucional do habeas corpus não é meio para o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recursos ou ações da competência do Superior Tribunal de Justiça.

    4. Para além disso, registro a inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal.

    IV. Dispositivo 

    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.